Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717666-48.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ÍTALO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Furto qualificado. Provas. Reconhecimento na delegacia. Outras provas idôneas. A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas idôneas que demonstrem a autoria do crime - imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas ouvidas em juízo, sendo os relatos corroborados pelos policiais, sem contradições -, possível a condenação. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistirem provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais. Pleiteia a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155,226 e 386, inciso V, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Conquanto o acusado tenha negado ser autor dos crimes, as provas são suficientes para manter a condenação. É incontroverso que o acusado se encontrava na companhia do adolescente - que também aparece nas imagens mencionadas -, na escola onde ocorreram os crimes. A vítima do furto conseguiu identificar o acusado em imagens da câmera de segurança, na companhia do adolescente, e viu o momento em que subtraíram o aparelho celular dela, pela janela da sala de aula. O diretor do estabelecimento também identificou o acusado e forneceu aos policiais nome e endereço dele. E tais circunstâncias também foram confirmadas pelos policiais, em juízo, que identificaram de imediato o acusado – como a pessoa que viram nas imagens da câmera de segurança - ao serem recebidos na residência dele. Não há contradições entre os depoimentos. Saliente-se que, diferente do acusado, o adolescente que o acompanhava não era matriculado na referida escola – como o próprio acusado afirmou na delegacia (ID 34016387, p. 5) -, o que justifica e torna bastante crível o fato de ter ele – acusado - sido imediatamente identificado nas imagens de segurança, enquanto o outro não o foi. Quanto ao roubo, as provas igualmente não deixam dúvidas de que ele se encontrava na companhia do adolescente no momento do crime. A vítima confirmou, em juízo, que o acusado subtraiu sua bicicleta e fugiu do local conduzindo-a, enquanto o outro foi responsável por apontar-lhe a faca. Embora não tenha confessado os crimes, ficou claro que houve prévio ajuste. E, quanto ao roubo, ainda que não tenha efetivamente empregado a arma branca – circunstância que, no entanto, se comunica -, contribuiu para a superioridade de agentes, que dificulta a defesa da vítima, e ainda garantiu a posse do bem subtraído. As circunstâncias do roubo também foram confirmadas pelos policiais ouvidos em juízo, novamente sem contradições. A 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, em recente julgamento, propôs nova interpretação do dispositivo e passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). Ainda que os reconhecimentos não tenham observado estritamente todas as formalidades do art. 226 do CPP, a sentença se fundamentou em outras provas seguras produzidas em juízo. Os depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais, em juízo -- que esclareceram, com detalhes e sem contradições, toda a dinâmica delitiva e as investigações que resultaram na identificação do acusado –, provam que ele é um dos autores dos crimes. E não há nada que indique terem os envolvidos interesse em imputar falsamente os crimes ao acusado, ou qualquer inimizade. Os depoimentos também demonstraram o emprego de arma branca no roubo e que os crimes de roubo e furto foram cometidos em concurso de pessoas. As provas são idôneas para a condenação. Não é o caso de absolver o acusado (ID 35970215). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. II - O reconhecimento pessoal feito em sede inquisitiva que tenha sido corroborado no decorrer da instrução criminal legitima, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença condenatória, notadamente quando houver outros elementos probatórios que robusteçam a reconhecimento da responsabilidade penal dos acusados, como ocorreu no presente caso. III - De fato, "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2020) IV - Considerando que a condenação não se lastreou somente no reconhecimento do recorrente, cuja nulidade restou afastada, entender de forma contrária ao esposado penas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, como pretendido pela Defesa, demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1946916/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023